Tribunal: STF
Processo: HC 159343
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-31
Data de publicação: 2018-08-31

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS. 



    1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de que a conversão da pena corporal é inviável em face da presença de vetores judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44, III, do Código Penal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.